Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-05.2024.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-05.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OROTILDES MARQUES DA SILVA - CPF: 190.890.232-91 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:

OROTILDES MARQUES DA SILVA

EMBARGADO
(S)
:

FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS PROVAS JUNTA
DA
S APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARCILAMENTE
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao
recurso de Apelação Cível
interposto pelo embargante
para manter a sentença de improcedência na ação declaratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém omissão ou erro de premissa fática ao não considerar que
houve a apresentação intempestiva de contestação e documentos probatórios pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado restou omisso quanto a
manifestação acerca da legitimidade das juntadas das provas da contratação pelo Embargado após a contestação.

A apresentação de documentos após a contestação é permitida, desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu nos presentes autos, porquanto após a juntada houve a apresentação de impugnação.

Apesar da omissão, os fundamentos da decisão
demonstram a legitimidade da cobrança realizada pela Embargada
, revelando-se irrelevante a omissão para o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
acolhidos
parcialmente
sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento: “
A omissão quanto à análise de matéria de ordem pública deve ser sanada nos embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos
.

A apresentação de documentos após a contestação é permitida, desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu nos presentes autos, porquanto após a juntada houve a apresentação de impugnação.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E
grégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de declaração opostos p
or OROTILDES MARQUES DA SILVA com o objetivo de reformar
o acórdão
proferida
nos autos em epígrafe,
sob alegação de omissão
.

Em suas razões recursais (ID. 274636408) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Intempestividade da
contestação e
d
as provas juntadas pelo réu
;

A parte
Embargante
, em suma, defende que a contestação e as provas apresentadas pela parte contrária foram intempestivas, razão pela qual deve ser decretada a revelia do réu. Assevera que, ante a ausência de defesa tempestiva, os pedidos iniciais deveriam ter sido julgados procedentes. Pontua que o
não houve análise
essa questão apontada em suas razões recursais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando
a
revelia do réu e julgando procedentes os pedidos iniciais.

Lado outro, a parte
Embargada
em contrarrazões (ID.
(ID. 284817879
)
assevera
que a contestação e as provas foram apresentadas dentro do prazo legal. Aduz que as provas juntadas comprovam a legalidade da contratação e a desnecessidade de indenização por danos morais e materiais. Pontua que houve cumprimento do dever de informação ao consumidor. Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da sentença, sob o fundamento de que não houve irregularidade a ensejar a decretação da revelia.

Recurso tempestivo (ID. 274636408) e preparo
dispensado.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
OROTILDES MARQUES DA SILVA

EMBARGADO(S):
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Conforme relatado
,

t
rata-se de embargos de declaração opostos por OROTILDES MARQUES DA SILVA contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
OROTILDES MARQUES DA SILVA.

APELADO(S):
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A parte apelante alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, afirmando que não autorizou a operação.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte apelante.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

5. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

6. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e não configura ato ilícito, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 411, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024, pub. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em demanda que visava à declaração de nulidade contratual, sob o argumento de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado. Requereu-se, ainda, indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

2. Da existência de danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da restituição em dobro.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 274636412), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
OROTILDES MARQUES DA SILVA.

APELADO(S):
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em demanda que visava à declaração de nulidade contratual, sob o argumento de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado. Requereu-se, ainda, indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados
aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em benefício previdenciário, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Isso porque, em exame ao conjunto probatório formado nos autos, verifica-se que o negócio jurídico pactuado entre as partes, foi concretizado mediante biometria facial da consumidora (ID. 274636375 – p. 3), bem como, apresentação de documentos pessoais, evidenciando a manifestação livre e consciente da requerente na contratação do aludido crédito bancário.

A contratação por meio de autenticação biométrica, em especial a biometria facial, constitui atualmente um dos mecanismos mais avançados e seguros de validação da identidade civil e digital no âmbito das relações
privadas
e de consumo, especialmente no setor bancário. A utilização dessa tecnologia, além de representar um avanço na facilitação do acesso aos serviços, atende aos critérios de autenticidade, integridade e segurança exigidos pelo ordenamento jurídico.

À luz do art. 411, inciso II, do Código de Processo Civil, o documento eletrônico é considerado autêntico quando acompanhado de assinatura eletrônica qualificada ou outro meio legalmente admitido que permita a identificação inequívoca do signatário, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; (
g.n
.)

A biometria facial, ao conferir identificação pessoal por meio de características únicas do indivíduo, atende com rigor ao comando normativo em questão, assumindo validade jurídica como meio de autenticação.

No caso em tela, conforme narrado nos autos e destacado alhures, restou incontroverso que a contratação contestada foi formalizada mediante sistema eletrônico dotado de identificação por biometria facial, método reconhecido como eficaz e legítimo. Não houve, por parte da autora, qualquer impugnação técnica, documental ou pericial capaz de infirmar a autenticidade do procedimento, tampouco foi demonstrada falha no sistema utilizado pelo banco.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem reiteradamente validado a contratação realizada mediante reconhecimento facial, reconhecendo-a como meio idôneo de formação do vínculo contratual, desde que ausente prova robusta em sentido contrário. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desprovida de provas que infirmem a autenticidade do ato, não tem o condão de anular negócios jurídicos regularmente celebrados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA
POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu o apelante, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato constitutivo de seu direito,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, entendo que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito por parte do banco apelado, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença, não havendo que se falar em ocorrência dos danos morais ou materiais no presente caso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita, deferida em benefício da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”.

Nas razões dos
aclaratórios
, o embargante alega que o aresto deixou de analisar a alegação de intempestividade da contestação e demais provas juntadas pelo banco embargado, o que acarretaria a decretação de sua revelia.

Pois bem.
A insurgência merece acolhida em parte.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente não apreciou a questão relativa à suposta intempestividade da defesa apresentada pela instituição financeira embargada, incorrendo em omissão apta a ser suprida por esta via recursal.

Sobre o tema, cumpre registrar que o banco embargado apresentou contestação
(
ID 274636412
) em 10 de julho de 2024
,
considerando que a
citação
restou consumada em
02 de maio de 2024 (
ID 274635895)
, bem como que houve audiência de conciliação em 11 de julho de 2024 (ID.
274636368
).

Portanto, não se verifica a ocorrência de intempestividade da defesa apresentada, porquanto observado o prazo legal de 15 dias, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, afasto a alegação de revelia formulada pelo embargante, aplicando-se no caso a regra do artigo 354 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a renovação do julgamento neste ponto.

Em igual sentido, não há que se falar em intempestividade da apresentação dos documentos ocorridas em 29 de julho de 2024 (IDS.
274636370 e 274636370
). Explico.

É sabido que as partes podem a qualquer tempo juntar nos autos documentos novos após a petição inicial ou contestação, desde que demonstre o motivo pelo qual não apresentou o documento no momento adequado, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Todavia, o entendimento jurisprudencial admite a juntada de documentos após a contestação, mesmo que não se trate de documento novo, desde que seja respeitado o contraditório e não haja má-fé da parte.

A esse respeito precedentes deste Sodalício:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 1025952-18.2024.8.11.0041 APELANTE:

MARIA DE FATIMA ATAIDE APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POSTERIORMENTE -CONTRADITÓRIO ASSEGURADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de documentos após a contestação é permitida, desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu nos presentes autos, porquanto após a juntada houve a apresentação de impugnação. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade
excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1025952-18.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)

No caso, o documento juntado pela requerida após a contestação foi devidamente apreciado pelo autor
quando
apresentou impugnação, de modo que foi respeitado o princípio do contraditório.

Assim, mesmo suprida a omissão identificada, verifica-se que tal correção não possui o condão de modificar o resultado do julgamento anteriormente proferido, razão pela qual não há efeitos infringentes a serem reconhecidos.

Conclusão

Diante do exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE

os presentes embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão verificada quanto à ausência de manifestação expressa sobre
a tempestividade da contestação e da validade dos documentos apresentados após a defesa
, sem, no entanto, operar qualquer alteração no resultado do julgamento anteriormente proferido.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modoconcreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025